Tribunal: TJMT
Processo: 0005766-50.2008.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SERGIO FURLANETTI CONEZA
APELADO(S):
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MT

Número do Protocolo: 69253/2019
Data de Julgamento: 12-05-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS – PRÁTICA DE ATOS LESIVOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PERÍCIA (PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE E EMPRÉSTIMOS EFETUADOS EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO APELANTE – EX-PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO) - NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – LEGALIDADE DE DOIS PAGAMENTOS DEMONSTRADA EM FASE RECURSAL – DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS, PREVALÊNCIA DA JUSTIÇA E DO COMBATE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – CONDENAÇÃO MINORADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista a busca da verdade dos fatos e da prevalência da justiça, combatendo-se o enriquecimento indevido, é viável, em sede recursal, mesmo que a prova seja apresentada somente no apelo, que haja o reconhecimento dos pagamentos efetivados, isto porque, a apelação devolve ao Tribunal toda a matéria a ser apreciada, desde que haja a possibilidade de impugnação das provas apresentadas; e, em sendo demonstrado que a condenação não reflete a justiça com relação aos fatos, mostra-se totalmente viável que haja a minoração da condenação.

APELANTE(S):
SERGIO FURLANETTI CONEZA
APELADO(S):
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SERGIO FURLANETTI CONEZA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de nulidade de prestação de contas c/c cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOF, julgou parcialmente procedente para condená-lo ao pagamento da importância de R$ 24.814,03 (vinte e quatro mil e oitocentos e quatorze reais e três centavos, que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação (artigo 405, CC). Determinou, ante a parcial procedência, que as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC), deverão ser suportadas na proporção de 30% para autor e 70% para o réu. Embargos de declaração rejeitados.
Em razões recursais de fls. 4002/4025v, requer a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido, enfatizando mediante a apresentação das contas apresentadas, restou comprovado que não praticou nenhum ato lesivo a apelada. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que sejam o valor fixado à título de honorários advocatícios fracionados em 50% para cada parte.
Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a tempestividade das contrarrazões, considerando-se a nulidade da citação para responder aos embargos e ao presente apelo. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
O apelante afastou a tese de tempestividade, requerendo o desentranhamento das contrarrazões recursais.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERADO CARLOS DE OLIVEIRA – OAB/MT No 4032.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, aduz o apelado, em contrarrazões, pela tempestividade da mesma, considerando a nulidade da citação porquanto houve pedido expresso de que as publicações de intimações fossem expedidas em nome dos advogados Ale Arfux Junior, Tenaressa Aparecida de Araújo Della Líbera e Mayara Cristina Cintra Rosa, não constando, todavia, o nome de Tenaressa Aparecida de Araújo Della Líbera.
Não obstante, nos casos em que a parte estiver representado por mais de um advogado, é suficiente, sendo, portanto, válida, a intimação realizada em nome de apenas um deles, salvo nas hipóteses de substabelecimento sem reserva de poderes ou de requerimento expresso para que as intimações se realizem em nome de advogado determinado.
É o que ocorreu nos autos pois houve pedido expresso de intimação no nome de três advogados, sendo certo que só não ocorreu em nome de uma.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ANULOU OS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE OUTROS ADVOGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É nula a intimação da sentença com inobservância ao pedido expresso de publicação em nome de procurador, ainda que existam outros patronos constituídos. (TJ-MS - AI: 14051610620178120000 MS 1405161-06.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 25/07/2017, 1a Câmara Cível).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO – INEXISTÊNCIA – SUBSTABELECIMENTO AUTORIZANDO QUE AS PUBLICAÇÕES CONTINUASSEM A SER REALIZADAS EM NOME DOS OUTROS CAUSÍDICOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se falar em nulidade da publicação do acórdão, quando publicada em nome de advogados com poderes de representação nos autos, não havendo de ser restituído o prazo para resposta ao recurso. (AgR 50482/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018). (TJ-MT - AGR: 00504824220188110000504822018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/09/2018).
Isto posto, reconheço a intempestividade das contrarrazões apresentadas, de modo que passo a desconsiderá-la na análise do presente recurso.

V O T O MÉRITO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Pois bem.
Consta dos autos o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que em 15/09/2007 o Coronel Leovaldo Emanuel Sales da Silva tomou posse como presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF, para o pleito triênio 2007/2010; que o apelante, ex-presidente da ASSOF, apresentou a prestação de contas de sua administração (triênio 2005/2007); que, contudo, após perícia contábil realizada pelo escritório de contabilidade ADTEC Contabilidade Ltda. – ME, foram encontradas várias irregularidades, entre elas: notas fiscais em nome de pessoa física, pagamentos de compras e prestação de serviços sem referência, duplicidade de notas fiscais, notas fiscais e recibos rasurados, empréstimos sem a justificativa do emprego do dinheiro e autorização do Conselho Deliberativo, ausência de recolhimento de encargos trabalhistas, etc; que não foi apresentada contabilidade escriturada, livro ou fluxo de caixa e que, de acordo com a perícia contábil, realizada a partir dos documentos apresentados, é credor do réu da quantia originária no valor de R$ 182.758,76, que devidamente atualizada perfaz a quantia de R$ 250.595,41. Requereu a procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 250.595,41, devidamente atualizado e corrigido até a data do efetivo pagamento.
A douta magistrada julgou parcialmente procedente para condená-lo ao pagamento da importância de R$ 24.814,03 (vinte e quatro mil e oitocentos e quatorze reais e três centavos, que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação (artigo 405, CC), razão pela qual recorre o apelante a este Sodalício.
Pugna, inicialmente, pela improcedência do pedido, enfatizando que mediante a apresentação das contas apresentadas, restou comprovado que não praticou nenhum ato lesivo a apelada, não se vislumbrando nenhum saldo devedor.
Todavia, da mera leitura do laudo pericial realizado em juízo pode se verificar que houve vários pagamentos em duplicidade, bem como que vários empréstimos foram feitos em nome da pessoa física do apelante, gastos estes devidamente pormenorizado nos autos, o que impede o acolhimento da tese de inexistência de prejuízo a apelada.
A magistrada, ao proferir sentença, bem assinalou:
“O Laudo Pericial foi apresentado às p. 3.935/3.953 e, apesar da afirmação do perito de que as contas apresentadas pelo réu não estão revestidas das formalidades de escrituração contábil prescritas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, não se verifica qualquer prejuízo à autora, uma vez existente o Relatório de Gestão capaz de identificar as receitas e despesas do período.
A questão referente ao não pagamento do INSS no valor de R$ 69.366,59 e do FGTS, no valor de R$ 16.787,16, embora revelem a má gestão exercida pelo réu, não é passível de reembolso, uma vez que não há registro de retirada para pagamento de tais valores. Aliás, conforme constou no laudo, o relatório de auditoria que acompanha a inicial sequer discrimina detalhadamente os débitos e/ou nomes dos empregados, limitando-se a apontar os valores.
Tal sorte não ocorre com as demais irregularidades encontradas, de cunho eminentemente financeiro.
No caso da doação da quantia de R$ 1.900,00 para eventos no comando do município de Peixoto de Azevedo, em nome do Tenente Coronel Valdemir Benedito Barbosa, o réu o fez independente de autorização do Conselho Deliberativo.
O art. 2o, inciso VI, do Estatuto da ASSOF prevê entre as finalidades desta “promover recepções, festas, recreações, shows, excursões e outras atividades de lazer”. Contudo, não cabe ao presidente autorizar doações sem prévia autorização.
Quanto à aprovação do balancete de novembro/2005, no qual constou a doação efetivada, a mesma não foi feita da forma correta, haja vista que apenas o presidente do Conselho Fiscal assinou a aprovação, e sem apor data (p. 1.522), enquanto que o Estatuto prevê tal incumbência ao Conselho Fiscal, que é composto por três membros (art. 23o c/c 26o, I).
No histórico do balancete do mês de maio/2006, acostado às p. 2.008/2.073, constam dois pagamentos realizados em favor do Tenente Bruno Rezende Cabral (R$ 6.959,78) e Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42). Todavia, inexistem quaisquer documentos que comprove ou demonstre tais pagamentos, em especial que os mesmos se deram em virtude de “acordo judicial” como constou.
Ao caso em questão, aplica-se o mesmo entendimento quanto à aprovação feita isoladamente pelo presidente do Conselho Fiscal.
A perícia constatou vários recibos e notas fiscais em nome da pessoa física do réu, cujos pagamentos foram realizados pela ASSOF, as quais estão pormenorizadamente discriminadas na planilha de p. 3.940/3.941 e totalizam a quantia de R$ 12.344,21.
Também foram localizados pagamentos em duplicidade, que importam R$ 1.497,62 (planilha de p. 3.941/3.942).
Consta dos autos que o réu efetuou um empréstimo pessoal no valor de R$ 9.000,00 em 05/05/2005, que coincide com o depósito em conta corrente do mesmo valor e dia efetuado em favor da ASSOF. No laudo, o expert complementou: “... sem considerar os saldos apurados de períodos anteriores, o documento/extrato bancário referido, indica a necessidade de aportes financeiros para suprimento dos compromissos, sem o qual resultaria no saldo devedor no período.” (negritei)
Conclui-se, portanto, que as 10 parcelas no valor de R$ 1.115,00 foram retiradas do caixa da ASSOF para pagamento do empréstimo pessoal realizado pelo réu para cobrir a receita daquele período. Assim, necessário mitigar a ausência de autorização/formalização para tal ato, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa.
À par destas considerações e fundamentos, a condenação do réu à reparação dos prejuízos patrimoniais decorrentes das irregularidades praticados em sua gestão é medida que se impõe.”
Assim, nada há o que se falar em ausência de prejuízos, tampouco que tais valores foram devidamente quitados, eis que os gastos do apelante restaram devidamente comprovados nos autos, na forma acima.
A propósito:
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FACE DA INVENTARIANTE - SEGUNDA FASE - ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO DEMONSTRADO. Uma vez demonstrado apenas em parte a correção das contas apresentadas, há que se condenar a parte obrigada a prestá-las ao pagamento do valor correspondente à quantia cuja prestação de contas não foi acolhida. (TJ-MG - AC: 10024081018996001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/05/2014, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2014).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DUAS FASES PROCEDIMENTAIS – NÃO OBJEÇÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DAS CONTAS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA AÇÃO NUM ÚNICO ATO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – LEVANTAMENTO DE VALORES SEM AUTORIZAÇÃO – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A ação de prestação de contas desenvolve-se em duas fases, a primeira, postulatória, se encerra com a sentença que declara a existência ou não do dever de prestar contas. Reconhecido o dever de prestá-las, inicia-se a segunda fase, em que será discutido o valor do saldo devedor ou credor. Reconhecido que o réu não se opôs ao dever de prestar contas na contestação, o magistrado poderá julgar o feito num único ato, ou seja, decidir numa única sentença o dever de prestar contas e o possível reconhecimento de saldo devedor. Restando demonstrado nos autos que o requerido não comprovou qualquer autorização para reter os valores levantados, correta a sentença ao condenar o apelante ao ressarcimento da quantia em favor da parte autora. (TJ-MS - APL: 00029148520108120031 MS 0002914-85.2010.8.12.0031, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 25/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019)
Assevera, ainda, que restou comprovado nos autos que os valores pagos ao Tenente Bruno Rezende Cabral (R$ 6.959,78) e Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42) foram feitos mediante acordos judiciais, sendo inclusive indicado o número do processo judicial no qual foram pagos tais valores, sendo: numeração única 1968-27.2004.811.0072, código 3764, transitado perante o 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, o qual encontra-se arquivado.
Não obstante, tem-se que as comprovações de tais acordos judiciais só se deram nos autos após a prolação da sentença. E nesse sentido, tem-se que, ainda que seja cabível a inclusão de documentos em fase recursal, para que estes sejam conhecidos é imprescindível que sejam considerados novos ou que versem acerca de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos, vez que produzidos nos anos de 2004, quando do ajuizamento da daquela ação, e 2009, quando ocorreu o trânsito em julgado da mesma. Caberia ao apelante, portanto, carrear tais documentos durante a instrução do feito, pois já eram de seu conhecimento, o que não ocorreu.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CIIVL. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. Dos documentos acostados e grau recursal. A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível quando estes forem novos ou versarem sobre fato superveniente. Não verificada essa condição, os documentos juntados pelo apelante com as suas razões não devem ser conhecidos. Dos alimentos. A verba alimentar deve ser fixada em forma a ser suportada por quem a presta, e suprir as necessidades de quem a recebe. Alimentante/apelante não produziu quaisquer provas a elucidar a extensão de seus rendimentos. E, em se tratando se ação de alimentos, o ônus da prova acerca de eventual impossibilidade em suportar a verba pleiteada, é do alimentante (Conclusão no. 37 do Centro de Estudos deste Egrégio Tribunal de Justiça). Não tendo comprido com o ônus que lhe incumbiam não há razões para presumir-se que o alimentante não possa suportar a verba estipulada em sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJ-RS - AC: 70080215593 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 04/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO CABÍVEL. DOCUMENTO NOVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. Na medida em que a irresignação do executado foi recebida como embargos à execução, correta a interposição de recurso de apelação. A interposição de agravo de instrumento somente teria cabimento se a inconformidade fosse recebida como impugnação ao cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos. Nos termos do art. 387 do CPC, documentos novos são apenas aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram antes produzidos nos autos. Não se pode, pois, juntar documentos após a prolação da sentença para fazer prova de fatos ocorridos antes. Ante a não demonstração por parte do apelante do adimplemento da dívida, não procedem os embargos à execução. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70053978227 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 23/05/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2013).
O entendimento deste Sodalício não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO OU DE IMPOSSIBILIDADE DE QUE FOSSEM JUNTADOS NOS AUTOS COM A CONTESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIADA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. VALOR DILUÍDO NAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESP. 1578553/SP. ALEGAÇÃO DE NORMALIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. JUROS ACIMA DE MÉDIA COBRADA NO PERÍODO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADE NO RESP. 1061530/RS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DESPROVIDO. 1. A regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos , ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/2015. 2. No caso concreto os documentos juntados pela ré após a prolação da sentença não se referem a fatos ocorridos depois dos articulados na inicial, e nem se cogite que não havia falar em produção de prova a época, porquanto da simples leitura da inicial é possível identificar que a parte apelada/autora sempre defendeu a abusividade da tarifa de seguro, da tarifa de avaliação do bem e da capitalização de parcela premiável. 3(...). (N.U 0005667-95.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim, apesar de ter o ônus de à época se defender especificamente das matérias elencadas na inicial e já ter a posse dos documentos ora acostados, não os juntou em nenhum momento processual, e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo à época, o que autorizaria a sua juntada neste momento, razão pela qual não podem ser considerados novos, porque visavam se defender de fato anterior já alegado, não podendo, portanto, serem considerados para o julgamento deste recurso.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) (Destaquei)
A propósito, a magistrada de 1o grau, mais uma vez, destacou:

“No histórico do balancete do mês de maio/2006, acostado às p. 2.008/2.073, constam dois pagamentos realizados em favor do Tenente Bruno Rezende Cabral (R$ 6.959,78) e Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42). Todavia, inexistem quaisquer documentos que comprove ou demonstre tais pagamentos, em especial que os mesmos se deram em virtude de “acordo judicial” como constou.”
“O réu também apresentou recurso de embargos de declaração, argumentando que a sentença não levou em consideração o acordo formulado para pagamento do Tenente Bruno Rezende Cabral, nos autos do processo n. 1968-27.2004 – código 3764, que tramitou perante o 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Requer a exclusão da condenação à reparação do dano no valor de R$ 6.959,78.
Conforme disposto na sentença, a quantia de R$ 6.959,78, paga ao Tenente Bruno Rezende Cabral, consta no histórico do Balancete do mês de maio/2006, cujos documentos estão juntados às p. 2.008/2.073. Embora na contestação o réu defenda que o valor se refere a direitos judicialmente reconhecidos e que já se encontrava em execução judicial, o mesmo deixou de provar sua tese.
Realmente, há no Balancete de maio/2006 a cópia de um mandado de execução de sentença, que foi extraído do processo n. 2005/798 em que figura como exequente Rafael Panzarini (p. 2.067/2.073), mas nada relacionado ao Tenente Bruno.
A verdade é que somente depois de prolatada a sentença é que o réu trouxe aos autos extrato do processo em que Bruno Rezende Cabral era requerente e a ASSOF requerida, no qual consta um acordo homologado em 20/06/2006 (n. 1968-27.2004.811.0072 – código 3764).
Entretanto, todas as fases oportunas à produção de prova documental já passaram, inexistindo respaldo jurídico à pretensão do réu, de reforma da sentença com fundamento em documento antigo juntado aos autos após o julgamento.
Os artigos 434 e 435, do Código de Processo Civil, estabelecem o momento oportuno para a produção de prova documental. Sobre o assunto, eis o comentário de Teresa Arruda Alvim Wambier:
“Diz-se que o procedimento probatório se dá em 4 (quatro) fases: o requerimento, a admissão, a produção e a valoração. No caso da prova oral, por exemplo, o requerimento se dá em um momento (na petição inicial, contestação ou na fase de saneamento) e a produção, em outro (na audiência de instrução). Quanto à prova documental, porém, é diferente: o requerimento e a produção, via de regra, dão-se simultaneamente.
Tendo em vista que, no mais das vezes, o documento preexiste ao litígio, o momento apropriado para a apresentação da prova documental é na primeira oportunidade que a parte que para falar nos autos, sob pena de preclusão. (...)
O art. 434, por sua vez, refere-se aos demais documentos que também devem instruir a petição inicial, no caso do autor, e a contestação, no caso do réu, imprescindíveis para a prova das alegações de fato apresentadas pelas partes. Se as partes não juntarem tais documentos, a consequência será a preclusão e o provável insucesso na demanda, salvo se se valerem de outros meios de prova aptos a formarem o convencimento do juiz.” (Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. Coordenação Teresa Arruda Alvim Wanbier. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Negritos do autor)
Importante registrar que o documento em questão não é novo e sua produção era perfeitamente possível ao tempo da contestação.
Por fim, ainda que pudesse ser considerado, os documentos anexados pelo réu não comprovam o efetivo acordo e seu pagamento, no valor declarado no Balancete.”
Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que sejam o valor fixado à título de honorários advocatícios fracionados em 50% para cada parte, o que não procede, posto que o apelante decaiu de maior parte do pedido, pouco importando o valor pelo qual foi condenado ao pagamento.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. A sucumbência reciproca diz respeito à possibilidade de condenação das duas partes - reclamante e reclamado - ao pagamento de honorários advocatícios, vale dizer, quando ambos forem, simultaneamente, vencidos e vencedores em diferentes pretensões exercitadas nos autos, a teor do art. 791-A, § 3o e 4o, da CLT. Em assim sendo, o julgador na fixação dos honorários advocatícios deve se ater aos dispositivos legais e em juízo equitativo considerar as peculiaridades do processo e buscar a ponderação e o equilíbrio entre os valores envolvidos, para que não perca o senso de justiça em mera aplicação formal do instituto da sucumbência recíproca. (TRT-3 - RO: 00102533720185030057 0010253-37.2018.5.03.0057, Relator: Convocado Vitor Salino de Moura Eca, Decima Turma)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, majorando-se os honorários advocatícios para 16% da condenação.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)
Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MARÇO DE 2020:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise, após o voto de desprovimento do recurso pela eminente Relatora, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado os lúcidos apontamentos da relatora, ouso, com a devida vênia, em divergir parcialmente.

Conforme se verifica, o Apelante, ex-presidente da ASSOF (triênio 2005-2007), foi condenado em primeira instância ao pagamento da importância de R$ 24.814,03 (vinte e quatro mil e oitocentos e quatorze reais e três centavos), nos autos de Ação de Nulidade de Prestação de Contas c/c Cobrança, manejada pela mencionada associação.

A Relatora posicionou-se pela manutenção da sentença com base no Laudo Pericial apresentado; todavia, parte do Laudo mencionou:

“(...) dois pagamentos realizados em favor do Tenente Bruno Rezende Cabral (R$ 6.959,78) e Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42). Todavia, inexistem quaisquer documentos que comprove ou demonstre tais pagamentos, em especial que os mesmos se deram em virtude de “acordo judicial”.

Com a devida vênia, é neste ponto que apresento divergência, pois, é evidente o prejuízo experimentado pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF; entretanto, a meu viso, deve haver o reconhecimento judicial acerca dos pagamentos realizados em favor dos oficiais acima apontados, mesmo que apresentados após a prolação da sentença, uma vez que a apelação devolve toda a matéria de prova e de direito à apreciação do Tribunal; e, ainda, que houve a devida apresentação das provas em sede recursal, com a possibilidade de impugnação, por meio de contrarrazões ao apelo.

Com esse viés, tenho que, ante a demonstração de fato, acerca da legalidade em relação aos dois pagamentos mencionados, não deve ser condenado o apelante ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento indevido da ASSOF, o que não se pode admitir.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para o fim de extirpar da condenação os valores referentes aos pagamentos efetuados ao Tenente Bruno Rezende Cabral (R$ 6.959,78) e ao Major PM Roger Matino (R$ 2.112,42).

É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)
Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

EM 05 DE MAIO DE 2020:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942, DO CPC. A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) VOTARAM PELO PROVIMENTO PARCIAL.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)
Eminentes pares,
Na sessão pretérita, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em suas razões de decidir, votou pela procedência da ação de prestação de contas para condenar o requerido em determinado valor.
Pedindo vista dos autos, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias divergiu do voto da eminente relatora, ao argumento de que apesar de ter apresentado os documentos na fase recursal, aqueles comprovantes de pagamento deveriam ter sido decotados.
Pois bem.
O Código de Processo Civil vigente sempre está atento à verdade real dos fatos e nesse contexto, a jurisprudência tem admitido que mesmo em fase recursal, não havendo demonstrado má fé da parte recorrente e desde que seja feito o contraditório, não existe nenhum óbice para que essa situação posterior seja apreciada também em grau recursal.
É isso justamente que o Desembargador Sebastião Barbosa Farias fez, naquela oportunidade, acompanhou em parte o voto da relatora, entretanto, decotou daqueles valores apurados, o que foi pago ao tenente Bruno e ao Major Róger.
Desta forma, com essas singelas palavras, estou anotando que há possibilidade de juntar esses documentos, houve o contraditório e assim, com todas as vênias à eminente Desembargadora relatora, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, acompanho o voto da dissidência iniciada pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.
É como voto.

VOTO
EXMA. SR. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4a VOGAL)
Também pedindo vênia à nobre relatora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, acompanho o voto da divergência do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o Vogal convocado) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELOS 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDA A RELATORA, QUE O DESPROVEU.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - REDATOR DESIGNADO